Tribunal: TJES
Processo: 5010511-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010511-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANGELICA FAQUIM
AGRAVADO: SANDRO MARCOS PEREIRA e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ANGELICA FAQUIM
contra a decisão proferida nos autos da ação indenizatória movida em face de
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS,
que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Alega a agravante que é latente a dicotomia técnica-econômica frente aos agravados, diga-se de passagem, são eles, um médico (primeiro agravado), uma operadora de plano de saúde (segunda agravada) e uma empresa gestora de planos de saúde (terceira agravada).

Argumenta ser vulnerável e hipossuficiente, conforme os termos do CDC, fazendo jus, assim, a inversão do ônus da prova.

Contrarrazões ao ID 3815284, 3891991 e 3891992.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Consoante observado em decisão preliminar
,
narra a recorrente que
compareceu ao Hospital da Unimed para realizar um procedimento de bloqueio da coluna cervical. No entanto, após o procedimento, a agravante teve grave comprometimento motor e perda severa da sensibilidade do braço esquerdo, passando a necessitar de sessões diárias de fisioterapia e cuidados especiais, necessitando de auxílio para realizar atividades básicas do dia a dia.

Da análise dos documentos que instruíram a exordial, vejo que a recorrente apresentou laudos médicos que comprovam que foi submetida ao procedimento de bloqueio da cervical, tendo evoluído com paresia do membro superior direito, razão pela qual está em tratamento com medicação e fisioterapia.

No
decisum
objurgado, entendeu o d. magistrado
a quo
que

a posição processual da autora não está em desequilíbrio para com as demais partes, haja vista a sua condição de trazer aos autos os elementos capazes de sustentar sua tese indenizatória, motivo pelo qual indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Todavia, como prevê o artigo 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso em tela estão preenchidos os dois requisitos para a inversão do ônus probatório. Explico.

Considerando-se que o atendimento médico, que fundamentou o pedido indenizatório, foi realizado nas dependências da agravada Unimed,
sendo necessária a prova da má prestação dos serviços médicos, estando os documentos necessários, em sua maioria, à disposição da agravada, vislumbro a possibilidade de inversão do ônus da prova, mormente em razão da hipossuficiência técnica da agravante em face dos agravados.

A hipossuficiência técnica caracteriza-se quando a parte não possui conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo, insuficientes para realização de sua defesa em juízo. Sendo ela presumida no caso do consumidor não-profissional.

Desta feita, a hipossuficiência técnica da agravante resta comprovada por exercer profissão diversa a área de saúde, não possuindo conhecimentos técnicos suficientes para realizar sua defesa em juízo,

sendo presumível a dificuldade para comprovar o nexo de causalidade e a culpa dos médicos, questões de natureza técnica que demandam conhecimento especializado, presunção esta corroborada pelas provas indiciárias a inicial que sugerem anormalidade dos desdobramentos da situação fática.

Assim, não pode ser imputado a autora, na qualidade de consumidora, o ônus de provar a falha na prestação de serviço do hospital e dos médicos contratados, visto que a hipossuficiência daqueles, seja econômica ou até mesmo jurídica, é evidente em relação aos prestadores de serviço à saúde que possuem todo o aparato para a busca da verdade real.

Demais disso, é evidente a maior facilidade do hospital e dos médicos
agravados
em comprovar a ausência de culpa e nexo de causalidade nos procedimentos adotados, pois detém o conhecimento especializado, os recursos e a documentação essencial a esclarecer a controvérsia, notadamente pelos prontuários médicos de atendimento e evolução do quadro da paciente, além da equipe médica ser apta a explicação do seu teor.

Outro não foi o entendimento deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA - CONFIGURADOS DECISÃO QUE CONCEDE MEDIDAS ALÉM DAS QUE FORAM REQUERIDAS NA EXORDIAL REFORMA NESTE PONTO LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES DESNECESSIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA E ECONÔMICA DOS AGRAVADOS FACILITAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5 . Como se sabe, a chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, VIII). 6 . No caso vertente, não pode ser imputada aos recorridos, na qualidade de consumidores, o ônus de provar a falha na prestação de serviço do hospital, visto que a hipossuficiência dos agravados, seja econômica ou até mesmo jurídica, é evidente em relação ao recorrente que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente. 7 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189005845, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 01/03/2019)

Portanto, diante das peculiaridades da causa, é possível a redistribuição do ônus da prova, atribuindo aos agravados, que possuem todo aparato para esclarecimentos
d
a lide, comprovar a inocorrência do fato constitutivo dos direitos alegados pela autora.

Sendo assim, sendo despiciendas maiores considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CDC – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – RECURSO PROVIDO
.

1 –

Como prevê o artigo 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências”.
No caso em tela estão preenchidos os dois requisitos para a inversão do ônus probatório.

2 –
Considerando-se que o atendimento médico, que fundamentou o pedido indenizatório, foi realizado nas dependências da agravada Unimed, sendo necessária a prova da má prestação dos serviços médicos, estando os documentos necessários, em sua maioria, à disposição da agravada, vislumbr
a-se
a possibilidade de inversão do ônus da prova, mormente em razão da hipossuficiência técnica da agravante em face dos agravados.

3
-
A hipossuficiência técnica da agravante resta comprovada por exercer profissão diversa a área de saúde, não possuindo conhecimentos técnicos suficientes para realizar sua defesa em juízo,

sendo presumível a dificuldade para comprovar o nexo de causalidade e a culpa dos médicos, questões de natureza técnica que demandam conhecimento especializado, presunção esta corroborada pelas provas indiciárias a inicial que sugerem anormalidade dos desdobramentos da situação fática.

4
-
É evidente a maior facilidade do hospital e dos médicos
agravados
em comprovar a ausência de culpa e nexo de causalidade nos procedimentos adotados, pois detém o conhecimento especializado, os recursos e a documentação essencial a esclarecer a controvérsia, notadamente pelos prontuários médicos de atendimento e evolução do quadro da paciente, além da equipe médica ser apta a explicação do seu teor.

5
- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.